Tribunal: STF
Processo: ARE 1528323
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Virgino Godoy Bueno opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recursos extraordinários com agravo.



    2. A parte agravante sustenta que o aditamento à denúncia, sem alteração fática substancial, não pode ser utilizado para justificar marco interruptivo da prescrição, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, sendo impertinente a evocação da Súmula 636/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia está relacionada a alegada ofensa ao princípio da legalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A controvérsia relativa à violação do princípio da legalidade possui natureza infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual transgressão à CF/1988, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, de acordo com a Súmula 636/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.



    A parte embargante sustenta haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido no acórdão proferido no ARE 1.405.467 ED, ministro Flávio Dino.



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis os embargos, porquanto não houve, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do extraordinário. Quanto ao ponto, o Supremo firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente